Tribunal: TJES
Processo: 0016067-38.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0016067-38.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: ALESSANDRO LOUREIRO e outros (4)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA CRIADA PARA MITIGAR OS EFEITOS DA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA NOVA FORMA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE CONDUZ A AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 5 (cinco) servidores efetivos do Município de Vila Velha, fiscais na Área de Postura – Agente de Fiscalização Pública, por meio do qual sustentam que a Administração não está observando devidamente os critérios de cálculo da complementação de produtividade criada pela lei municipal nº 6.295/2020.

2)
A referida complementação de produtividade foi criada justamente para os casos em que houvesse “redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade” – nos exatos termos da redação do
caput –,
motivo pelo qual a parte final do §1º estipula que o cálculo da rubrica deve observar o total remuneratório. Trata-se, pois, de uma opção do legislador de preservar o valor nominal da remuneração global dos servidores, de modo a prestigiar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

3)
O egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento das ADIs de nº 0014111-92.2020.8.08.0000 e nº 0014115-32.2020.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 34, 36 e 37 da Lei Municipal nº 6.295/2020, por vício de iniciativa e invasão da competência privativa do Poder Executivo, em razão de ter implicado aumento de despesa com pessoal.

4)
Da orientação firmada nos aludidos precedentes vinculantes é possível extrair a compreensão de que as interpretações dos artigos da Lei Municipal nº 6.295/2020 que ensejem aumento de despesa com pessoal são inconstitucionais, tendo em vista que a lei é de iniciativa parlamentar. Logo, a interpretação do artigo em apreço que melhor se coaduna com a Constituição Federal é aquela no sentido de que a “complementação de produtividade” se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico. Destarte, não é obrigatoriamente paga todos os meses, tampouco em seu valor máximo, servindo apenas para preservar a manutenção da média da remuneração global auferida pelos servidores antes das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 6.295/2020.

5
)
Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pelo Desembargador Relator, se trata de
remessa necessária
e

a
pelação cível
interposta pelo
Município de Vila Velha

no intuito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (fls. 292/294-v.), que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Alessandro Loureiro e outros
, concedeu a segurança para “
determinar a observância dos critérios previstos na legislação especial, art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020, para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal devida aos Impetrantes, bem como para determinar o pagamento de eventuais diferenças
”.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, conheceu e negou provimento ao recurso, confirmando a sentença em sede de remessa necessária, sob a justificativa de que “
os Apelados buscaram apenas obter determinação judicial para garantir que a Fazenda Pública aplique o que preceitua a sua própria legislação (§ 1º do art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020), pronunciamento esse declaratório, e não condenatório o qual, inclusive, o Apelante afirma já estar observand
o
, tem-se por dirimida a lide, com o afastamento, por conseguinte, de qualquer regra insculpida na Lei Municipal nº 6.293/2020 para efeito de abatimento
”.

Todavia, rogando as devidas vênias

ao ilustre Relator, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta. Explico.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 5 (cinco) servidores efetivos do Município de Vila Velha, fiscais na Área de Postura – Agente de Fiscalização Pública, por meio do qual sustentam que a Administração não está observando devidamente os critérios de cálculo da complementação de produtividade criada pela lei municipal nº 6.295/2020.

O cargo exercido pelos impetrantes é remunerado com o vencimento básico e gratificação de produtividade fiscal (GPF), sendo essa última regida atualmente pela lei municipal nº 6.295/2020. E, em decorrência da alteração da forma de cálculo da referida gratificação, que resultou na imposição de um novo máximo de 1200 pontos a título de GPF – que corresponde a R$ 3.948,00 (três mil, novecentos e quarenta e oito reais) –, foi instituída, por meio do art. 33 da supracitada lei municipal, uma nova rubrica, denominada “complementação de produtividade” com o escopo de obstar eventual redução da remuneração dos servidores.

A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, portanto, restringe-se à correta interpretação do dispositivo que criou e disciplinou a forma de cálculo da mencionada “complementação de produtividade”, o qual assim dispõe:

Art. 33
Eventual redução da remuneração
decorrente da nova forma de cálculo da produtividade
determinada pela presente Lei
será compensada na forma de complementação de produtividade
.

§ 1º
A complementação de produtividade
de que trata o caput
será calculada
na data de entrada em vigor da presente Lei e
m valor fixo, considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo
da produtividade estipulada pela presente Lei,
observado nestes casos o total remuneratório
. (g.n.)

Neste particular, os impetrantes sustentam que a Municipalidade vem realizando o cálculo da complementação de produtividade de maneira diferente ao que determina o comando legal. Isso porque o dispositivo, segundo eles, determina apenas que seja subtraída da média de produtividade o correspondente aos 1.200 pontos (R$ 3.948,00), não havendo que se cogitar em observância da remuneração como teto da vantagem pecuniária, tal como pretende o ente público.

A meu ver, contudo, assiste razão ao Município, por ser a interpretação que melhor confere sistematicidade à legislação municipal, além de conformá-la à Constituição Federal, haja vista que a leitura do supratranscrito §1º deve ser feita em conjunto com o teor do
caput
do mesmo artigo, à luz dos preceitos constitucionais.

Deveras, não se pode perder de vista que a complementação de produtividade foi criada justamente para os casos em que houvesse “
redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade
” – nos exatos termos da redação do
caput –,
motivo pelo qual a parte final do §1º estipula que o cálculo da rubrica deve observar o total remuneratório.

Em outras palavras, a “complementação de produtividade” foi prevista como forma de compensação de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da nova forma de cálculo da gratificação de produtividade. Trata-se, pois, de uma opção do legislador de preservar o valor nominal da remuneração global dos servidores, de modo a prestigiar o princípio da irredutibilidade de vencimentos – o que sequer seria necessário na hipótese, visto que a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) não possui natureza vencimental, mas sim
pro labore faciendo
, consoante já reconhecido por este e. Sodalício (TJES, Classe: Apelação, 035160025512, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018).

Outrossim, como se sabe, um dos postulados hermenêuticos constitucionais é o da interpretação conforme a Constituição, segundo o qual, em se tratando de norma plurissignificativa, isto é, que admita mais de um significado,
deve ser adotado aquele coerente com os preceitos constitucionais, a fim de reforçar a presunção de constitucionalidade das leis
.

É esta a lição de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, os quais bem explicitam que (
In
Curso de direito constitucional, 13. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 144):

“[...] há ainda a considerar o princípio da interpretação conforme a Constituição.
Não se deve pressupor que o legislador haja querido dispor em sentido contrário à Constituição
; ao contrário, as
normas infraconstitucionais surgem com a presunção de constitucionalidade
. Daí que, se uma norma infraconstitucional, pelas peculiaridades da sua textura semântica, admite mais de um significado, sendo um deles coerente com a Constituição e os demais com ela incompatíveis, deve-se entender que aquele é o sentido próprio da regra em exame – leitura também ordenada pelo princípio da economia legislativa (ou da conservação das normas)” (g.n.)

Seguindo essa linha de intelecção, salta aos olhos que o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento das ADIs de nº 0014111-92.2020.8.08.0000 e nº 0014115-32.2020.8.08.0000
1
, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 34, 36 e 37 da Lei Municipal nº 6.295/2020, por vício de iniciativa e invasão da competência privativa do Poder Executivo, em razão de ter implicado aumento de despesa com pessoal.

Da orientação firmada nos aludidos precedentes vinculantes, portanto, é possível extrair a compreensão de que as interpretações dos artigos da Lei Municipal nº 6.295/2020 que ensejem aumento de despesa com pessoal são
inconstitucionais
, tendo em vista que a lei é de iniciativa parlamentar.

Logo, a interpretação do artigo em apreço que melhor se coaduna com a Constituição Federal é aquela no sentido de que a “complementação de produtividade”
se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico
. Destarte, não é obrigatoriamente paga todos os meses, tampouco em seu valor máximo, servindo apenas para preservar a manutenção da média da remuneração global auferida pelos servidores antes das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 6.295/2020.

À luz do exposto, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Relator,
divirjo
da solução proposta em seu voto, a fim de
conhecer
e
dar
provimento
ao recurso, reformando integralmente a sentença objurgada, para denegar a segurança, invertendo os ônus sucumbenciais, bem como reputar
prejudicada
a remessa necessária.

É como voto
.

1
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200037586, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020); (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200037602, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021)

Eliana Junqueira Munhós Ferreira

D
esembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha em razão da Sentença de fls. 292/294v, proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por Alessandro Loureiro e outros, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha concedeu a segurança pleiteada “
para determinar a observância dos critérios previstos na legislação especial, art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020, para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal devida aos Impetrantes, bem como para determinar o pagamento de eventuais diferenças
”.

Mister, então, trazer à baila o dispositivo legal invocado:

Art. 33. Eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade determinada pela presente Lei será compensada na forma de complementação de produtividade.

§ 1º A complementação de produtividade de que trata o
caput
será calculada na data de entrada em vigor da presente Lei em valor fixo, considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo da produtividade estipulada pela presente Lei, observado nestes casos o total remuneratório.

Nas razões de fls. 296/305, sustenta o Município, preliminarmente, a inadequação da via eleita dada a necessidade de dilação probatória.

No mérito, aduz que, nos termos do art. 33 da referida Lei, a complementação de produtividade “
nada mais é do que um montante previamente fixado, que visa a garantir uma compensação por eventual REDUÇÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL auferida pelo servidor, ante as alterações promovidas pela Lei Municipal n. 6.295/2020
[... e]
está sendo paga aos impetrantes nos estritos limites da redução remuneratória experimentada com o novo regime, não h
[avendo que]
falar em violação a direito líquido e certo das partes
”.

Acerca do remédio constitucional em apreço, a doutrina leciona:

“A tutela jurisdicional que se pode obter mediante mandado de segurança é a mandamental. O que se postula é a concessão de ordem contra a autoridade coatora a fim de que se abstenha ou cesse de lesar a esfera jurídica do impetrante. [...]

O direito líquido e certo é aquele que pode ser provado em juízo mediante
prova pré-constituída
– mais especificamente, mediante
prova documental
. Daí a razão pela qual corretamente se aponta o mandado de segurança como espécie de “procedimento documental”. A caracterização do direito líquido e certo obedece à especial condição da alegação de fato no processo, cuja veracidade pode ser idoneamente aferida mediante prova documental pré-constituída.”

Do confronto do que restou concedido na Sentença objurgada com o que foi pleiteado no
writ

(fls. 02/04), conclui-se que os Impetrantes almejavam tão somente ver cumpridas as disposições da lei municipal relativamente aos parâmetros estabelecidos para calcular a complementação da gratificação de produtividade fiscal, porquanto, de acordo com a exordial, a “
sobredita legislação não está sendo observada, vez que
na memória de cálculo para complementação está sendo considerando o vencimento-base do servidor
”.

Desse modo, não se mostra necessária ampla dilação probatória no caso em tela, uma vez que a legislação invocada garante aos servidores públicos por ela regidos que a complementação seja calculada na foma estabelecida, havendo, nos autos, inclusive, pareceres da Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha dando conta de que não foram consideradas as diretrizes fixadas no art. 33 para realização do enquadramento (
v.g.
, fls. 77/78).

Assim, como os Apelados buscaram apenas obter determinação judicial para garantir que a Fazenda Pública aplique o que preceitua a sua própria legislação (§ 1º do art. 33 da Lei Municipal nº 6.295/2020), pronunciamento esse declaratório, e não condenatório, o qual, inclusive, o Apelante afirma já estar observanda, tem-se por dirimida a lide, com o afastamento, por conseguinte, de qualquer regra insculpida na Lei Municipal nº 6.293/2020 para efeito de abatimento.

Destarte, quanto à alegação do Apelante de que
“
não subsiste qualquer violação a direito líquido e certo dos impetrantes, na medida em que os dispositivos legais em que baseiam a sua pretensão não produzem efeitos no mundo jurídico
”, uma vez que os arts. 34 e 36 da Lei nº 6.295/2020 foram declarados inconstitucionais no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0014111-92.2020.8.08.0000, enquanto o art. 37 Lei nº 6.294/2020 foi alvo da ADI nº 0014115-32.2020.8.08.0000, como bem mencionado pelo Julgador
a quo
, tais dispositivos sequer se aplicam ao caso em tela, seja porque não guardam qualquer correspondência com a hipótese narrada, seja porque foram declarados inconstitucionais, não havendo motivos para tecer maiores comentários a respeito.

Por esses motivos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e confirmo a Sentença recorrida.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016067-38.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:

ALESSANDRO LOUREIRO e OUTROS

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação, esta última interposta pelo Município Impetrado em face da Sentença que concedeu a segurança.

E
m sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar
a
controvérsia
,
eis que inaugurada a divergência pela Nobre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

C
olhe-se dos autos, que o conflito cinge-se à interpretação a ser dada ao disposto no art. 33, §1º da Lei Municipal 6.295/20,
in verbis
:

Art. 33.
Eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade determinada pela presente Lei será compensada na forma de complementação de produtividade.

§ 1º
A complementação de produtividade de que trata o caput será calculada na data de entrada em vigor da presente Lei em valor fixo, considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo da produtividade estipulada pela presente Lei, observado nestes casos o total remuneratório.

O
voto condutor julgou improvido o recurso de apelação, confirmando a Sentença,
para determinar a observância dos critérios previstos na legislação especial, art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020, para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal devida aos Impetrantes, bem como para determinar o pagamento de eventuais diferenças;
ressaltando o afastamento de qualquer regra insculpida na referida legislação para efeito de abatimento.

A culta Desembargadora Eliana
Junqueira Munhós Ferreira, por seu turno, inaugurou a divergência
aplicando entendimento análogo àquele adotado nas ADI’s 0014111-92.2020.8.08.0000 e 0014115-32.2020.8.08.0000.
Ou seja, concluiu que é inconstitucional por vício de iniciativa e invasão de competência privativa do Executivo
a interpretação que implica em aumento de despesa com pessoal.

D
estarte, nos termos do voto divergente, a interpretação a ser dada ao
dispositivo transcrito alhures
é no sentido de que
a complementação
de produtividade se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico,
servindo para preservar a média da remuneração global auferida pelos servidores antes das alterações legislativas.

Tecidas tais considerações e, sem maiores delongas,
pedindo vênia ao Nobre Relator,
hei por bem aderir à divergência, eis que
em consonância com entendimento que
este julgador já adotou
em outras oportunidades como, por exemplo, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0014115-32.2020.8.08.0000 REQTE: PREFEITO DE VILA VELHA REQDO: CÂMARA DE VILA VELHA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AUDITORES FISCAIS. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. MATÉRIAS DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I O art. 37 da Lei 6.294/2020 de iniciativa da Câmara Municipal de Vila Velha que dispôs sobre a forma de remuneração da Gratificação de Produtividade Fiscal dos Auditores da Receita Municipal disciplinou acerca da remuneração de servidores, o que incorre em flagrante inconstitucionalidade por violação ao art. 61, § 1º, II, a da Carta Magna, art. 63, parágrafo único, inciso I da Constituição Estadual, bem como do art. 34, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica de Vila Velha, soando assim
latente a invasão indevida da Câmara Municipal ao legislar sobre matéria de iniciativa exclusiva do Executivo, em clara afronta a divisão funcional dos poderes, razão pela qual a inconstitucionalidade da norma é manifesta e clarividente
. II A instituição ou modificação de critérios para o cálculo da Gratificação de Produtividade Fiscal dos Auditores-Fiscais do Município de Vila Velha feriu as normas de regência, na medida em que
modificou para maior a remuneração/vantagens dos servidores sem a aquiescência do Chefe do Poder Executivo e sem nenhum estudo acerca dos impactos orçamentário e financeiro dessa medida e tampouco a demonstração de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias para a realização das despesas, omissões que afrontam os arts. 152, inc. II e 154, § 1º, incs. I e II, da nossa Constituição Estadual
III Ação julgada procedente, declarando, por conseguinte, a inconstitucionalidade formal e material da Lei no 9.562/2019, do Município de Vitória atribuindo-lhe efeito ex tunc. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade, julgar procedente a ação, reconhecendo a inconstitucionalidade formal e material da Lei no 9.562/2019, do Município de Vitória-ES, nos termos do voto do Relator.
(TJ-ES - ADI: 00141153220208080000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 25/02/2021, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 15/03/2021)

É dizer,
a interpretação conforme a Constituição a ser dada ao referido dispositivo legal é no sentido de obstar
qualquer compreensão que importe em aumento de despesa, de forma que, a complementação de produtividade compensatória
deverá se limitar
a
suprir a eventual diferença em relação à remuneração
percebida pel
os servidores
no regime jurídico anterior.

Pelo exposto, peço Vênia ao Eminente Relator, para acompanhar a divergência, no sentido de dar provimento do recurso e, julgar improcedente a remessa necessária, para denegar a segurança pretendida na origem.

É como voto Sr. Presidente.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016067-38.2020.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: ALESSANDRO LOUREIRO

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Em seu voto o e. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, entendendo que os apelados somente pretendiam a aplicação do quanto estabelecido no § 1º, art. 33, da Lei Municipal nº 6.295/2020, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Por sua vez, a e. Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA verificando que a complementação de produtividade prevista no § 1º, art. 33, da Lei Municipal nº 6.295/2020, teria como objetivo a reparação de eventual diferença que venha a ocorrer com a vigência de nova norma que trate a matéria, não sendo de aplicação obrigatória em todos os meses, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso de apelação da municipalidade.

De fato, da leitura do dispositivo aqui tratado, observa-se que a compensação estabelecida na lei deverá ser aplicada caso seja estabelecida uma nova forma de cálculo da produtividade e se desse fato decorrer uma redução da remuneração.
In
verbis:

Art. 33. Eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade determinada pela presente Lei será compensada na forma de complementação de produtividade.

§ 1º A complementação de produtividade de que trata o caput será calculada na data de entrada em vigor da presente Lei em valor fixo, considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo da produtividade estipulada pela presente Lei, observado nestes casos o total remuneratório.

A partir dessas considerações
acompanho a divergência inaugurada pela Desa.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Muito respeitosamente, é como voto.